Tribunal: TJES
Processo: 5010793-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010793-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO FACUNDES DA SILVA, RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 28, 35 E 37 DA LEI 11.343/2006 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010793-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO FACUNDES DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010793-11.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO FACUNDES DA SILVA e RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0004426-81.2023.8.08.0024.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE MELO DE REZENDE:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o Excelentíssimo Presidente e Desembargador Fernando Zardini, estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, Desembargadora Cláudia, Desembargador Eder, Desembargador Anselmo, Desembargador Raimundo, que está nos deixando aqui agora. Também estendo os cumprimentos ao douto Procurador, doutor Almiro, bem como os serventuários deste tribunal e os colegas advogados e os demais aqui presentes.

Buscando ser bem objetivo na minha sustentação, basicamente, eu fundamento em dois pontos essa ação constitucional do Habeas Corpus.

Primeiramente, a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. E o outro fundamento, em consonância com o primeiro, seria a excessiva demora da Quinta Vara Criminal de Vitória, ora autoridade coatora, em realizar os andamentos processuais pertinentes, bem como analisar a defesa prévia apresentada.

Eu faço a presente sustentação em defesa de ambos os pacientes, Renato e Rafael. De forma bem sucinta quanto aos fatos, mas sem adentrar ao mérito, os pacientes foram presos no dia 26 de junho do corrente ano, ocasião em que foi apreendida uma quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro, bem como um radiocomunicador e um pequeno pacote, contendo uma pequena bola de haxixe, em posse do paciente Rafael.

Com isso, eles passaram pela audiência de custódia, onde tiveram suas prisões mantidas, sendo posteriormente indiciados pela autoridade policial pela prática do crime previsto no artigo 37, em relação ao Renato, e pelo artigo 37 e 28, em relação ao Rafael. Ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a pequena quantidade de haxixe que foi encontrada com o Rafael.

Posteriormente, em total descompasso com o apurado no inquérito e, em descompasso com o entendimento dos tribunais superiores, o Ministério Público denunciou os pacientes também em face do artigo 35 da mesma lei.

Importante destacar que o informativo 527 do STJ traz a impossibilidade de concurso entre os crimes previstos nesse artigo 35 e o artigo 37, sob pena de
b
is in idem
.

Essa pequena adentrada aos fatos, mas não ao mérito, é importante para demonstrar que, com a excessiva demora em apreciar a defesa preliminar, a prisão dos pacientes não é cabível, tendo em vista o tempo que estão presos e o crime que serão julgados.

Importante destacar também que foi uma abordagem de rotina, não sendo caracterizado, tampouco foi investigado, se os mesmos se associavam. Tanto é que a autoridade policial indicou os mesmos apenas em face do artigo 37 da lei de drogas e pelo princípio da homogeneidade, não deve ser aplicada uma medida cautelar mais gravosa, como a prisão, que está sendo aplicada no presente caso.

Irei explicar agora, de forma rápida, a situação de Renato e de Rafael, para mostrar que a liberdade dos mesmos está sendo prejudicada pela autoridade coatora por alguns motivos, bem como a decisão que manteve a prisão preventiva dos mesmos foi totalmente desprovida de fundamentação, bem como não justificou que a eventual medida cautelar diversa da prisão, com ou sem monitoramento eletrônico, não seria suficiente para resguardar a instrução processual.

Primeiramente, quanto ao paciente Renato, o mesmo conta com 31 anos de idade, jamais foi preso ou processado, sendo o mesmo primário, com bons antecedentes, apesar de residir em um local humilde onde a criminalidade toma conta, o Renato jamais precisou de desviar sua conduta. Tanto é que com 31 anos de idade, nunca havia sido preso anteriormente. Os fatos que estão mantendo o mesmo preso é uma exceção, uma confusão que foi feita e será tratado no mérito no processo. O mesmo tem família constituída, casado há mais de 10 anos, com filho adolescente que está sofrendo muito com o ocorrido. Renato também trabalha há alguns anos como motoboy, entregador de marmitas, conforme declaração do seu próprio empregador, anexado. No momento de sua prisão, Renato estava com o uniforme de seu trabalho, bem como foi detido praticamente em frente ao restaurante onde trabalha entregando marmitas.

Desta forma, Renato não se dedica à atividade criminosa, bem como a sua liberdade não traz qualquer risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal.

Assim sendo, a própria autoridade coatora reconheceu que os requisitos pessoais do paciente Renato e a sua prisão preventiva, baseando as suas...A própria autoridade coatora reconheceu que os requisitos pessoais do paciente Renato são favoráveis para a concessão dessa liberdade. Porém, mesmo assim, ele manteve a sua prisão, tão somente, em uma suposta garantia da ordem pública. Assim, a autoridade coatora manteve a prisão do Renato com um fundamento em uma linha. Vejamos:

“Desta forma, é cristalino que a prisão cautelar se mostre extremamente necessária para a garantia da ordem pública”.

Esse argumento é totalmente genérico.

Desta forma, nobre Desembargadores, a decisão é carente de fundamentação, não informando qual seria essa ordem pública a ser resguardada. Não há que se falar em resguardar, em garantia da ordem pública, quando o paciente é primário, em todos os termos da lei, tem residência fixa na comarca, se apurados os fatos, trabalha de forma lícita há vários anos, conforme a declaração do seu empregador. Claramente, não temos demonstrado perigo na liberdade do indivíduo. Os fatos praticados não foram...Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. As duas testemunhas são policiais militares.

Assim, nobres Desembargadores, a ordem deve ser concedida por não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da prisão gravosa, que é a
u
ltima r
a
tio
, estando as cautelares diversas da prisão, com ou sem monitoramento eletrônico, suficientes para resguardar a ordem do processo.

Quanto ao paciente Rafael, também não preenche os requisitos para a manutenção de sua prisão, tendo em vista que o mesmo possui ocupação lícita, com residência fixa na comarca, se apurados os fatos, como também não oferece risco de tentar se esquivar do processo. A magistrada de piso, ora autoridade coatora, apontou a existência de registro criminal em desfavor do autuado. Contudo, nobres julgadores, a existência de registros criminais por si só não é suficiente para a manutenção da prisão, tendo em vista que o processo anterior de Rafael é datado de 2013, há mais de 10 anos atrás, não havendo contemporaneidade daqueles fatos com esses fatos atuais.

Dessa forma, não faz sentido a manutenção da prisão do paciente Rafael, tão somente pelo fato do mesmo possuir registro criminal. Nessa trilha, previamente aplicável ao presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dada a questão dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, sobretudo a ausência de fundamentação sobre a suficiência de medidas cautelares, irei demonstrar a excessiva demora da 5ª Vara Criminal de Vitória, ora autoridade coatora, em realizar os andamentos processuais.

Este Tribunal de Justiça, por meio da Resolução nº 027/2023, ele criou, no Juízo de Vitória, no dia 1º de agosto, a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente, a VECCA. Esta Vara foi instalada na estrutura da 5ª Vara Criminal de Vitória, ora autoridade coatora.

Dessa forma, a Vara foi retirada do Fórum Criminal de Vitória, no Centro, passou a funcionar em Santa Marta, no Centro Avançado dos Juizados de Proteção a Criança e ao Adolescente. Esta Vara continuou com o acervo dela, não houve redistribuição dos processos e, tendo em vista essa modificação, o andamento do processo foi extremamente prejudicado. Somado a isso, no começo do mês, o processo físico foi encaminhado para a Central de Digitalização, onde aguarda a transformação dos autos físicos em virtuais.

Posto isso, os pacientes estão extremamente prejudicados. Também, aquilo que foi explicado da desnecessidade da prisão, como uma medida cautelar e necessidade de uma medida cautelar menos gravosa, somado a isso, até o momento, sequer houve apreciação de defesa prévia apresentada, tampouco designação de audiência de instrução.

Finalizando a minha sustentação, os pacientes não respondem por crime hediondo, tendo em vista que não respondem por tráfico de drogas, os fatos não foram praticados com violência e grave ameaça e a afirmação genérica e abstrata da autoridade coautora não são suficientes para justificar essa custódia preventiva dos pacientes.

Dessa forma, nobres Desembargadores, também não há fundamentação no sentido de que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão não seria suficiente para resguardar o andamento do processo. O Poder Judiciário prende muito, prende mal. Nós temos que pensar que, a partir do momento que alteramos a nossa legislação processual penal para trazer medidas cautelares alternativas, o nosso sentimento naquele momento foi de que, para evitar o encarceramento, se temos o artigo 319, se temos o artigo 282, nós temos que tentar evitar o encarceramento de qualquer forma.

É justamente isso que nós estamos clamando aos senhores, para que se observe com bastante cautela o encarceramento que foi proposto aos pacientes Renato e Rafael, sobretudo Renato, tendo em vista a sua primariedade, a sua conduta totalmente lícita, seu trabalho totalmente lícito, comprovado conforme foi anexado nessa ação constitucional, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ou que sejam determinadas medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem monitoramento eletrônico.

Eu agradeço a atenção dos preclaros Desembargadores. Espero a concessão da ordem. Passo a palavra. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra, a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, eu parabenizo o advogado pela brilhante sustentação e, diante dos fatos trazidos, eu peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, após a juntada das respectivas notas.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO FACUNDES DA SILVA e RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004426-81.2023.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 28, 35 e 37 da Lei nº11.343/2006.

Do termo de audiência de custódia consta o seguinte:

[...].

Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Itararé, teriam avistado, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, os autuados em uma motocicleta, de cor azul, sendo que, ao perceberem a presença da guarnição, teriam os mesmos tentado empreender fuga,
tendo o indiciado RAFAEL dispensando, na ocasião, um objeto no chão, qual seja, um rádio comunicador de cor preta, ligado na frequência utilizado pelo tráfico da região. Realizada a abordagem, narra que teria o indiciado RENATO dispensando uma sacola cinza, contendo a mesma a quantia em espécie de R$20.840,00 reais, U$1.00 dólar e $100,00 pesos argentinos, sendo encontrada ainda em posse do autuado RAFAEL a quantia em espécie de R$490,00 reais e 01 pacotinho contendo uma bola de haxixe.
Diante os fatos, os autuados foram detidos e encaminhados para Delegacia.

[...]

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema EJUD constatei que o paciente Renato Facundes da Silva responde a outra ação penal (0008596-09.2017.8.08.0024), bem como a um processo de apuração de ato infracional.

Em consulta ao Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), observei que o paciente Rafael Vieira dos Santos ostenta uma condenação (Processo nº 0031801-09.2013.8.08.0024), pela prática do crime de homicídio qualificado, em que lhe foi imposta uma pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nessa linha, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva dos pacientes, conforme acima salientado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010793-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO FACUNDES DA SILVA, RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO FACUNDES DA SILVA e RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0004426-81.2023.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 28, 35 e 37 da Lei 11.343/2006.

Do termo de audiência de custódia consta o seguinte:

[...]

Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Itararé, teriam avistado, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, os autuados em uma motocicleta, de cor azul, sendo que, ao perceberem a presença da guarnição, teriam os mesmos tentado empreender fuga,
tendo o indiciado RAFAEL dispensando, na ocasião, um objeto no chão, qual seja, um rádio comunicador de cor preta, ligado na frequência utilizado pelo tráfico da região. Realizada a abordagem, narra que teria o indiciado RENATO dispensando uma sacola cinza, contendo a mesma a quantia em espécie de R$20.840,00 reais, U$1.00 dólar e $100,00 pesos argentinos, sendo encontrada ainda em posse do autuado RAFAEL a quantia em espécie de R$490,00 reais e 01 pacotinho contendo uma bola de haxixe.
Diante os fatos, os autuados foram detidos e encaminhados para Delegacia.

[...]

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema EJUD constatei que o paciente Renato Facundes da Silva responde a outra ação penal (0008596-09.2017.8.08.0024), bem como a um processo de apuração de ato infracional.

Em consulta ao Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), observei que o paciente Rafael Vieira dos Santos ostenta uma condenação (Processo nº 0031801-09.2013.8.08.0024), pela prática do crime de homicídio qualificado, em que lhe foi imposta uma pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nessa linha, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva dos pacientes, conforme acima salientado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)